Tribunal: TJDFT
Processo: 0739911-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PROFESSOR APOSENTADO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE ATIVIDADES DE 1o PERÍODO DE PRÉ-ESCOLA – PRÉ-ALFABETIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na forma do disposto no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de processo cuja pretensão é o pagamento de valores retroativos de parcela de proventos de aposentadoria. Além disso, como já ressaltado na sentença recorrida, o Distrito Federal é o responsável por aferir os periodos a serem incorporados e, consequentemente, apurar o percentual devido a titulo de incorporacao. Diante disso, e evidente a existencia de liame subjetivo entre o requerido e a presente demanda. PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF E LEGITIMIDADE DO IPREV REJEITADAS.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo probatório existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, professora da rede pública do Distrito Federal, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes a incorporação de 6% de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), do período de 05/03/2001 até 28/12/2001 e 04/03/2002 até 28/12/2002, e pagamento de parcelas vencidas.
4. Determina o art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013 que "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
5. No entanto, conforme comprovado pelo Distrito Federal (declaração de ID 24248115 - pag. 7/8), no período vindicado, a autora e recorrente tinha regência de classe de turma pré-escolar, 1o período, cujas atividades não são de alfabetização, conforme esclarecido pelo Núcleo de Pagamento de Aposentados e Pensionistas (ID 24248115 – pag. 9):
“Esclarecemos que, no 1o Periodo da Educação Infantil nao se alfabetiza, pois geralmente o primeiro contado escolar sao de crianças com idade de 4 anos. No referido Periodo nao e considerado série de alfabetização, tendo em vista que os alunos sao pre- alfabetizados no 3o Periodo.”
6. Dessa forma, não tendo a parte autora cumprido com seu ônus (art. 373, I, do CPC) de comprovar o exercício de atividades de alfabetização, porque estava em regência de pré-escola, 1o período, no período pretendido, deve a sentença ser mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.